Tribunal: TJSP
Processo: 2211877-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de rescisão da coisa julgada e de devolução, ao sentenciado, do prazo para apresentação de recurso apelativo, sob a alegação de ocorrência de nulidade absoluta tanto pela ausência de intimação pessoal de seu defensor, quanto pela intimação edilícia do réu, após uma única diligência frustrada do oficial de justiça.

Não cabimento. Inocorrência da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de rescisão da coisa julgada e de devolução, ao sentenciado, do prazo para apresentação de recurso apelativo, sob a alegação de ocorrência de nulidade absoluta tanto pela ausência de intimação pessoal de seu defensor, quanto pela intimação edilícia do réu, após uma única diligência frustrada do oficial de justiça.

Não cabimento. Inocorrência da aventada nulidade. Defensor dativo que, por ocasião da apresentação de defesa prévia, expressamente optou pela intimação mediante o Diário Oficial, nos termos do art. 438 das NSCGJ. Devidamente intimado, não interpôs recurso de apelação, fato que, per se, não consubstancia falta de defesa técnica, diante do princípio da voluntariedade dos recursos.

No concernente à intimação edilícia do paciente quanto aos termos da sentença, verifica-se que houve a expedição de mandado para sua intimação, a ser cumprido no endereço que afirmou ser o seu domicílio, em audiência de instrução e julgamento, mesmo local em que foi ele localizado, quando notificado para oferecer defesa prévia, tendo a diligência restado frustrada e, ademais, sua linha telefônica foi dada por indisponível. Acresça-se que o paciente estava submetido, desde a audiência de custódia, a medidas cautelares diversas da prisão, sendo uma delas justamente o comparecimento mensal em juízo, tendo sido determinado, ainda, que ele não poderia mudar de residência, sem prévia autorização da autoridade processante, sendo inequívoca, portanto, sua ciência de que deveria comunicar ao juízo eventual mudança de endereço.

Inexistente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, consigne-se que a via estreita do writ não é adequada ao reexame de provas ou à apreciação do cabimento da minorante de tráfico privilegiado reclamada na impetração, não constituindo este remédio constitucional sucedâneo de ação revisional, devendo o paciente buscar a via adequada ao questionamento da coisa julgada que, por ora, deve prevalecer. Ordem denegada.